Tribunal: STF
Processo: ARE 1523480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEFUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REABERTURA DE INQUÉRITO TRANCADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona o trancamento de inquérito policial pela instância de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a reabertura de inquérito policial trancado na origem pode ser tratada em recurso extraordinário, considerando a necessidade de prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional e do material fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Neste campo recursal não se admite a reanálise de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, tampouco a análise da adequada interpretação da normativa infraconstitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.